Tribunal: CARF
Processo: 13876.001796/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.001796/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.253 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
PORTAL MEDITERRANEO MOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que não consigna
com precisão os débitos inscritos em dívida ativa do sujeito passivo optante,
que não estejam com exigibilidade suspensa é nulo, a ele se aplicando por
analogia os efeitos da Súmula Carf no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001796/2008-26
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001796/2008-26

Trata-se .de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Ato Declaratório 'Executivo DRF/SOR n° 368099, de 22 de agosto de
2008, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, em
decorrência da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa.
0 contribuinte aduz que os débitos previdenciários apurados no relatório de
divergências estão sendo questionados perante A. Receita Previdenciária; que entrou com pedido
de correção de GFIP para que seja apurado o valor realmente devido, após o que procederá o
recolhimento; que já havia regularizado as suas pendências na época da migração automática,
através de pagamentos e parcelamentos, não sendo naquele ato impedido' de / ingressar no
Simples Nacional; e que esses débitos previdenciários não eram de seu conhecimento ao tempo
da migração automática. Requer um prazo de 30 dias para concluir o processo de regularização
das pendências.
Em diligência, os autos foram remetidos à unidade da RFB para que se procedesse
a instrução dos autos com a indicação dos débitos que ensejaram a exclusão do Simples
Nacional. Cumprida a diligência, o contribuinte foi dela cientificado em 31/08/2010, bem como
da reabertura do prazo para impugnação.
O contribuinte apresentou Manifestação na qual informa haver quitado o débito
— DARF Simples, relativo ao Período de Apuração 06/2007, no valor de R$ 1.083,42, recolhido
em 19/12/2008, bem como apresenta o comprovante de recolhimento.

Em sessão de 28/09/2011 (e-fls. 58) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A empresa • que possuir, débitos com , a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa, deve ser excluída do Simples Nacional.
A exclusão deve ser mantida quando a totalidade das pendências não forem
regularizadas pela empresa dentro do prazo previsto para tanto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O voto condutor do julgamento observou que a recorrente não teria regularizado o
débito conforme consulta a extrato de sistema SIVEX de efls. 56 (54 na numeração manual):
“No caso aqui analisado, decorrido o prazo para regularização da pendência que
motivou a emissão do Ato Declaratório Executivo, o contribuinte não regularizou o
débito não-previdencidrio na Receita Federal do Brasil (Simples, relativo ao Período
de Apuração 06/2007, no valor de R$ 1.083,42), conforme comprova a tela de
consulta realizada no sistema "SivexSN - Sistema de Vedações e Exclusões do
Simples Nacional — Consulta débitos após prazo para regularização" (fls. 54).”

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001796/2008-26

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.62), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que abaixo
reproduzimos:
“O contribuinte foi excluído do Simples Nacional pelo ato Declaratório
Executivo DRF/SOR n.° 368099, de 22 de agosto de 2008, com efeitos a partir de
01/01/2009, em decorrência da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa.
À época da ciência do ADE n.° 368099 de 22 de agosto de 2008, o contribuinte
questionou os valores lançados no referido comunicado, fazendo as devidas
regularizações e pagamentos na medida que os valores foram apurados, atendendo
inclusive a intimação 13876.0901/2010 - MS - DRF/SOR/ARF/ITU de 19 de agosto
de 2010.
Analisando ainda a situação fiscal da empresa, nota-se que o período de
exclusão do simples nacional vai de 01/07/2007 a 31/12/2009. depois incluída
novamente na sistemática do simples nacional em 01/01/2010 até a data atual.
Os débitos em questão foram liquidados em 2008, sendo assim a empresa estava
apta para ser inclusa no simples nacional a partir de 01/01/2009.
Seria significativamente prejudicial ao contribuinte a exclusão do simples
nacional em virtude de débitos que foram questionados e após apurados corretamente
recolhidos aos cofres federais com suas devidas correções monetárias, considerando
principalmente que o contribuinte não agiu com dolo.
Em virtude do exposto pedimos a impugnação do ADE de n.° 368099 de 22 de
agosto de 2008 e a manutenção do contribuinte na sistemática do simples nacional.”
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001796/2008-26

DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
O ADE de exclusão de e-fls. 15 teve que saneado conforme despacho de e-fls. 42
no sentido de que a recorrente deveria ser informada da relação dos débitos que motivaram a sua
exclusão do Simples, com lavratura de nota intimação e abertura de novo prazo para contestação,
obedecendo, segundo o referido despacho, a um normativo interno da RFB (Norma de execução
COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 15 de março de 2010).
Por óbvio, se foi aberto novo prazo para impugnação, então abriu-se novo prazo
para regularização da pendência. Se a pendência era a existência de débito e o despacho de e-fls.
15 declara que a recorrente não foi comunicada da relação dos débitos, então o novo prazo para
regularização e impugnação iniciou-se com a intimação de e-fls. 46, já no ano de 2010, ano em
que a recorrente inclusive já estava reincluída por opção no ano de 2009.
Documento da RFB em ITU SP afirma que a recorrente “a empresa efetuou o
pagamento de Simples de 06/2007 somente em 19.12.2008...”, ou seja, antes do novo prazo para
regularização, que iniciou em 01 de setembro de 2010.
É de se notar a contrariedade do acórdão recorrido, pois se por um lado afirma que
a recorrente tomou ciência dos débitos em 01/09/2010 (em virtude da nota intimação), por outro
alega que a regularização ocorreu apenas em 1912/2008 (dois anos antes da nova intimação).
Vejamos:
 O extrato remete às informações de débitos de Agosto de 2008;
 O novo prazo para regularização (e impugnação) iniciou em 01/09/2010 e;
 A própria DRF ITU SP afirma que o débito foi quitado em 19/12/2008.
Portanto, ademais, a Execução Norma de execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01,
de 15 de março de 2010 é ato interno da RFB, não publicado em Diário Oficial da União e não tem o
condão de alterar prazos processuais previstos na legislação. Também não se presta, como se
pretendeu, a sanear um vício do Ato Declaratório Executivo consistente no fato de que não há
indicação no seu texto do detalhamento dos débitos impeditivos de permanência do Simples
Nacional.
Considerando que o ADE de e-fls. 15 possuía vício que foi saneado apenas por
meio do despacho de e-fls. 42 e intimação de e-fls. 46, e que a recorrente quitou o débito em
19/12/2008, entendo que a pendência foi regularizada antes do prazo. Não havendo motivos para
manter a exclusão da recorrente no Simples.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001796/2008-26

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital